Tribunal: STF
Processo: RE 1559833
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE “FREESTYLE LIBRE SENSOR” PARA CONTROLE DE GLICEMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – INCOMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PACIENTE MENOR – DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE SENSORES FREESTYLE LIBRE – ACESSO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – ART. 196 DA CF/88 – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – RECURSO PROVIDO. 



    1. Tratando-se de demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde a paciente menor, a competência para processamento e julgamento é da Vara da Infância e da Juventude. Logo, não há falar-se em incompetência da Justiça Comum e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.



    2. Comprovada a necessidade e urgência do fornecimento dos Sensores Freestyle Libre à menor, além da impossibilidade de substituí-los por outros disponíveis na rede pública com a mesma eficácia terapêutica, há que ser antecipada a tutela recursal, não se justificando a recusa dos Entes Públicos, a quem o legislador constituinte conferiu o poder/dever de implementar as políticas necessárias para assegurar os direitos fundamentais da cidadã.



    3. Recurso provido.



    V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – EM CONTRAMINUTA RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO MÉDICO – DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE INSUMO – SENSOR FREESTYLE LIBRE NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INDISPENSABILIDADE DO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DOS MEDIDORES OFERECIDOS PELO SUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FORNECIMENTO INDEVIDO.



    1. A preliminar do recurso diz respeito tão somente ao objeto do juízo de admissibilidade do recurso; enquanto o mérito do recurso corresponde à pretensão recursal, seja ela de invalidação, reforma ou, em se tratando de embargos de declaração, de integração ou esclarecimento.



      2. Como a medicina está em constante evolução e atualização, os Protocolos Clínicos do Sistema Público de Saúde não se revestem de caráter absoluto, podendo, conforme o caso concreto, ser afastados, para deferir-se tratamento não contemplado pelo Sistema Único de Saúde, desde que comprovada a ausência ou a ineficácia dos tratamentos oferecidos. 



    3. Hipótese em que a ausência ou a ineficácia dos medidores de glicemia oferecidos no âmbito do SUS, bem como a indispensabilidade do sensor Freestyle Libre não restaram devidamente comprovadas.” (Doc. 52, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração (Doc. 59) opostos ao acórdão do agravo de instrumento foram desprovidos (Doc. 67).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I e II, da Constituição da República, bem como ao entendimento sedimentado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que a imposição de responsabilidade ao Estado de fornecer aparelho não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, o qual, no seu entender, obriga o direcionamento prioritário ao ente responsável, respeitada a repartição de competências na rede pública de saúde. Mais adiante, assevera que “o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contraria os requisitos dispostos nos Temas 1234 e 006 do STF ao determinar fornecimento do sistema de infusão contínua mesmo havendo avaliação contrária pelo Ministério da Saúde” (Doc. 76, p. 9).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 79).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário (Doc. 84).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que esta Suprema Corte, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.234 da Repercussão Geral, consignou que os efeitos desse tema, “quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco” (DJe de 05/02/2025, destaquei).



    In casu, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público mineiro, para reformar a decisão do juízo singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o Estado de Minas Gerais forneça “FreeStyle Libre Sensor” (2 sensores a cada 28 dias), para controle de glicemia, que, embora registrado na Anvisa, não consta no protocolo clínico ou de diretriz terapêuticas para o tratamento da diabetes no âmbito do SUS (Doc. 52).



    O acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, oportunidade em que se reafirmou a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, fixando-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente